Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-31.2022.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000557-31.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MARLISE KATIA MEYER - CPF: 003.055.360-10 (APELANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MARCELO DANIEL HEGER - CPF: 032.982.719-77 (APELANTE), THIONISIO HERBES - CPF: 386.534.439-91 (APELANTE), ADRIANO HELFENSTELLER - CPF: 036.723.941-81 (APELANTE), CHARLES ANDRE BENDER - CPF: 860.639.011-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THOMAS KALMBACH - CPF: 292.767.481-72 (VÍTIMA), JULIANA GOLDONI - CPF: 943.435.191-04 (ADVOGADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), GEORG KALMBACH (VÍTIMA), PATRICIA DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 973.741.051-34 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA - CPF: 024.916.551-10 (ASSISTENTE), DANIEL CELSO NOVAIS (ASSISTENTE), JULIANA GOLDONI - CPF: 943.435.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NULIDADE DE PERÍCIA INDIRETA REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL CONVERGENTES. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADORA REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, CP). Segundo a denúncia, os apelantes, com unidade de desígnios e aproveitando-se da confiança neles depositada, subtraíram vultosa quantia em moeda estrangeira (US$ 50.000,00 e € 3.000,00) do interior da residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela perda de dados de ERB requisitados pela i. defesa técnica tempestivamente; (ii) se o reconhecimento fotográfico e o laudo pericial indireto são nulos; (iii) se há provas suficientes para a condenação; (iv) se as qualificadoras de abuso de confiança e concurso de pessoas são aplicáveis; (v) se a dosimetria da pena-base observou os princípios da proporcionalidade; e (vi) se cabe isenção de custas processuais nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminares:
A impossibilidade de obtenção de dados de ERB após o prazo de retenção das operadoras não gera nulidade se a autoria está lastreada em outras provas independentes (
pas de nullité sans grief
). O reconhecimento fotográfico, embora realizado sem o rigor do art. 226 do CPP, é suprido por fontes de prova independentes e pela identificação segura em sistema de monitoramento de estabelecimento comercial (Tema 1.258/STJ). O laudo pericial indireto é válido quando fundamentado em fotografias contemporâneas ao fato e corroborado por prova testemunhal.

4.

Mérito e Autoria:
A materialidade prescinde de comprovação fiscal da origem lícita do numerário. A autoria é certa, amparada nos depoimentos da vítima, de policiais civis e do chaveiro que confeccionou a cópia da chave para um dos réus. Os dados de geolocalização (Operação Euro) desmentiram o álibi dos apelantes ao registrar comunicação telefônica entre ambos no horário do crime, em local incompatível com a versão apresentada.

5.

Qualificadoras:
O abuso de confiança restou configurado pelo vínculo doméstico da ré, que possuía informações privilegiadas sobre o esconderijo do dinheiro. Tal circunstância comunica-se ao corréu (art. 30, CP) por ser elementar do tipo qualificado da qual ele detinha ciência. O concurso de pessoas é evidente pela divisão de tarefas planejada.

6.

Dosimetria:
A prática do furto em repouso noturno, embora não majore o furto qualificado na terceira fase (Tema 1.087/STJ), justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade acentuada. A utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e outra como circunstância judicial negativa é legítima e não configura
bis in idem
.

7.

Custas:
A condenação nas custas é imperativa (art. 804, CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual suspensão da exigibilidade por hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
"1. A ausência de dados de Estação Rádio Base (ERB) por descarte da operadora não configura cerceamento de defesa quando a condenação se ampara em manancial probatório autônomo e convergente. 2. A nulidade de reconhecimento fotográfico não contamina o édito condenatório quando a autoria é demonstrada por manancial probatório autônomo e independente

(Tema 1.258/STJ). 3. A materialidade do crime de furto de moeda estrangeira prescinde de comprovação de regularidade fiscal ou aduaneira do montante, bastando a prova da preexistência da
res
por meios orais e circunstanciais. 4. No furto qualificado, a prática do crime durante o repouso noturno autoriza a elevação da pena-base em razão da maior censurabilidade da conduta. 5. A qualificadora do abuso de confiança (art. 155, §4º, II, CP), quando elementar indispensável à execução planejada do crime, comunica-se ao coautor que dela detinha ciência, nos termos do art. 30 do Código Penal. 6. Em crimes patrimoniais com pluralidade de qualificadoras, é legítima a utilização de uma para qualificar o delito e das demais como circunstâncias judiciais negativas na fixação da pena-base."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 30, 59, 155, §1º e §4º, II e IV; CPP, arts. 158, 226, 563 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos n.º 1.087, 1.144 e 1.258; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 08 e 39.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MARCELO DANIEL HEGER

MARLISE KATIA MEYER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DANIEL HEGER
e
MARLISE KATIA MEYER
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.º
1000557-31.2022.8.11.0029, por meio da qual foram
condenados
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4.º, incs. II e IV, do Código Penal
, às idênticas reprimendas de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, cujas espécies e condições serão estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais únicas disponíveis no ID
315330896, os apelantes arguiram,
como matérias preliminares
, (i) o
cerceamento de defesa
, em razão da perda de dados de ERB da operadora Vivo, que inviabilizou a obtenção de prova defensiva requerida tempestivamente; (ii) a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; e (iii) a
nulidade do laudo pericial indireto
, por ter sido realizado com base em fotografias, sem exame direto da porta, objeto de natureza durável.

No mérito
, vindicam a
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando tese negativa de autoria e a inexistência ou a impossibilidade de comprovação dos valores supostamente subtraídos. Subsidiariamente, requerem (i) a
redução da pena-base

para o mínimo legal
, impugnando a valoração do repouso noturno para negativar a culpabilidade; o uso da qualificadora remanescente para desabonar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que alega caracterizar
bis in idem
, e; a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) por cada vetorial desfavorável; (ii) o
decote das qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas
; e (iii) a
isenção das custas processuais
, ante a alegada hipossuficiência financeira de ambos.

Em contrarrazões vistas no ID
320497399
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
328816856
, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
, com a manutenção integral da r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
(
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se, de início, que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como matérias preliminares, os apelantes suscitam a ocorrência de
cerceamento de defesa
,
em razão da perda de dados de ERB da operadora Vivo, que inviabilizou a obtenção de prova defensiva requerida tempestivamente; a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; e a
nulidade do laudo pericial indireto
, por ter sido realizado com base em fotografias, sem exame direto da porta, objeto de natureza durável.

Analisar-se-á cada uma delas na ordem em que foram apresentadas.

1.

CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Sustenta a i. defesa que requereu ao juízo, em 30 de junho de 2022, a quebra do sigilo dos dados de ERB (Estação Rádio Base) do aparelho telefônico do apelante
MARCELO DANIEL HEGER
, perante a operadora Vivo, com o propósito de obter prova técnica apta a demonstrar sua localização nos dias que antecederam os fatos e, assim, infirmar o reconhecimento realizado pelo chaveiro Daniel Celso Novais. Alega que o pedido foi deferido apenas em 1.º de fevereiro de 2024 – quase dois anos após a formulação – e que, quando a operadora foi instada a fornecer os dados, informou a sua indisponibilidade em razão do decurso do prazo de retenção (cinco anos), circunstância que teria acarretado cerceamento de defesa e violado o art. 8.º do Pacto de San José da Costa Rica e o art. 14 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.

Todavia,

não
vislumbro motivo para acolher as aventadas nulidades.

Isso porque, a teor do que preceitua o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

No caso dos autos, a arguição defensiva não demonstra, de modo concreto, qual o prejuízo sofrido em razão da ausência dos dados de ERB, limitando-se a especular que tais informações poderiam corroborar a versão exculpatória dos apelantes.

Ocorre que a condenação está amparada em pluralidade de elementos autônomos e convergentes – depoimentos da vítima
Thomas Kalmbach
e de seu irmão Georg Kalmbach, reconhecimento do apelante
MARCELO
pelo chaveiro Daniel Celso Novais, depoimentos dos agentes de Polícia Civil Patrícia Gouveia Franco e Paulo Henrique Lourenço de Souza, laudo pericial e Relatório Técnico da Operação Euro —, de modo que a eventual ausência dos dados de ERB requesitados não tem o condão de desmoronar o arcabouço probatório ou comprometer a higidez do édito condenatório.

Ademais, o atraso no cumprimento da diligência constitui vicissitude processual atribuível à dinâmica inerente à tramitação dos feitos criminais, e não omissão dolosa do Estado em desfavor da defesa. A própria circunstância de que os dados já integravam os autos — por meio do Relatório Técnico da Operação Euro, que analisou as ERBs no dia dos fatos e concluiu pela incompatibilidade entre a versão dos investigados e os registros de localização de seus aparelhos — afasta qualquer alegação de supressão de prova.

Por conseguinte,
REJEITA-SE
a tese de cerceamento de defesa.

2.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:

A i. defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não foram observadas, notadamente porque as fotografias apresentadas ao chaveiro Daniel Celso Novais não retratavam pessoas semelhantes entre si, consistindo, segundo a tese defensiva, em imagens de modelos profissionais em preto e branco. Argumenta, ainda, que o apelante
MARCELO
estava disponível para reconhecimento pessoal, o que tornaria injustificada a modalidade fotográfica.

A preliminar também
não

merece provimento
.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais pátrios, durante muito tempo, orientou-se no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP constituiria mera irregularidade, sem aptidão para contaminar o valor probatório do reconhecimento, desde que corroborado por outros elementos do conjunto probatório — posição sufragada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal em sua composição plena (AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/04/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça examinou exaustivamente a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou o
Tema Repetitivo n.º 1.258
e consolidou o entendimento do STJ no sentido de que os
procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal
– concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório –
são de observância obrigatória e não mera recomendação
, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial,
a nulidade do ato de reconhecimento não contamina o processo
se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “
fonte probatória independente
” (
Independent Source Doctrine
) ou em outras
evidências lícitas
que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam “
inevitavelmente descobertas
” (
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares. Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.º 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou qualquer outra relação social estabelecida, pois neste cenário, o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional.

Na hipótese vertente, colhe-se dos autos que o chaveiro
Daniel Celso Novais
, em depoimento judicial, asseverou que a identificação do apelante
MARCELO
foi viabilizada pela proximidade temporal entre a confecção da chave e a diligência policial, ocorrida apenas dois dias depois.

Nessa ocasião, o depoente realizou a conferência das imagens do sistema de segurança do estabelecimento, cujas câmeras são voltadas estrategicamente ao registro de clientes para fins de segurança empresarial. Depreende-se, portanto, que o reconhecimento não se amparou exclusivamente na memória visual efêmera da testemunha, mas na confrontação imediata entre as características do suspeito e as gravações internas, que permitiam a visualização nítida do recorrente. O depoente foi enfático ao ratificar a segurança do ato, alicerçada na contemporaneidade dos fatos e na higidez das imagens então disponíveis.

Ademais, o fato de os registros audiovisuais terem sido sobregravados ao tempo da audiência de instrução — conforme informado pela testemunha Patrícia Gouveia Franco — não retira a credibilidade da identificação pretérita. O reconhecimento originário processou-se em contexto de flagrante atualidade, lastreado em suporte visual concreto existente à época, distanciando-se, pois, de uma exibição fotográfica isolada ou descontextualizada.

Superada essa premissa, cumpre sublinhar que, ainda que se cogitasse a nulidade formal do reconhecimento fotográfico, o édito condenatório encontraria arrimo em manancial probatório autônomo. Trata-se de elementos coligidos por fontes independentes, sem nexo de causalidade com o ato impugnado, o que atrai a aplicação da tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ
.

Deveras, a autoria delitiva exsurge cristalina da convergência dos seguintes elementos de convicção, produzidos à margem do reconhecimento questionado:

·

Provas Orais e Circunstanciais:
O depoimento da vítima
Thomas Kalmbach
, que ratificou em juízo o vínculo laboral com os apelantes, evidenciando que o acesso ao esconderijo pressupunha conhecimento interno privilegiado;

·

Diligências Policiais:
Os relatos dos agentes de polícia civil Patrícia Gouveia Franco e Paulo Henrique Lourenço de Souza, que pormenorizaram a cena do crime — notadamente o simulacro de arrombamento 'de dentro para fora' e a seletividade na subtração de bens —, a indicar autoria doméstica;

·

Prova Pericial:
O Laudo n.º 310205201900571501, que atestou o ingresso mediante o uso de chaves, afastando conclusivamente a hipótese de rompimento de obstáculo externo;

·

Prova Tecnológica (Dados de Localização):
O Relatório Técnico da 'Operação Euro', que revelou a incompatibilidade entre a álibi dos recorrentes e os dados de geolocalização captados pelas Estações Rádio Base (ERBs) no dia dos fatos;

Conclui-se, portanto, que a higidez da condenação permanece incólume, amparada por acervo probatório robusto e independente.

Por conseguinte,
REJEITO

a tese de nulidade arguida.

3.

DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL INDIRETO
:

Em derradeiro, como matéria preliminar, a i. defesa impugna a validade do Laudo Pericial n.º
310205201900571501, ao argumento de que o exame foi realizado com base em fotografias, sem inspeção direta da porta e da fechadura, objetos de natureza durável e, portanto, passíveis de análise presencial. Sustenta violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, que, segundo a tese defensiva, somente admitiria o exame indireto quando o objeto não puder mais ser examinado diretamente.

A preliminar
não
se sustenta
.

No que tange à higidez da prova técnica, o art. 158 do Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. A norma, portanto,
admite
expressamente
o exame indireto

como modalidade válida de prova pericial
, sem restringir sua aplicação às hipóteses exclusivas de perecimento do objeto.

Ademais, quando impossibilitada a realização do exame técnico, o art. 167 do referenciado diploma processual autoriza que a prova testemunhal supra a omissão do exame de corpo de delito. Tal disposição reforça o caráter não absoluto da exigência de perícia técnica na forma direta.

No caso concreto, o perito oficial embasou seu mister nas fotografias registradas pelos policiais militares no momento do atendimento à ocorrência – imagens colhidas
in loco
, logo após os fatos, e que retratam com fidelidade o estado da porta e do mecanismo de fechamento. Somado a isso, conforme se extrai dos autos, o expert visitou o local no curso de outra diligência, oportunidade em que procedeu às aferições pertinentes.

O laudo resultante é tecnicamente fundamentado e isento de eiva de nulidade, pois o exame indireto, realizado com base em registros fotográficos contemporâneos ao fato e com acesso ao local, é plenamente válido no sistema processual penal brasileiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, admitindo o laudo indireto quando elaborado com base em elementos suficientes para a formulação de conclusão técnica segura (REsp n. 2.058.612/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). O simples fato de a perícia ter sido realizada com base em fotografias, sem novo exame presencial da porta, não induz nulidade, máxime quando inexiste qualquer demonstração de prejuízo ou de que o resultado divergiria caso o exame tivesse sido direto.

Acresce que a exigência de laudo pericial direto, na hipótese em que o arrombamento é amplamente corroborado pelo arcabouço probatório independente, configura preciosismo injustificado e, muitas vezes, exigência inalcançável à estrutura de delegacias do interior que contam com parcos recursos humanos e materiais.

Os agentes de Polícia Civil Patrícia Gouveia Franco e Paulo Henrique Lourenço de Souza descreveram, com detalhamento técnico e de forma convergente, os sinais de violação encontrados na porta — constatando que o ingresso ocorreu por chave e que o aparente arrombamento foi executado de dentro para fora, para simular violação externa. A vítima
Thomas Kalmbach
confirmou as avarias no mecanismo de fechamento ao retornar ao imóvel na madrugada. Esses elementos, colhidos sob o crivo do contraditório, suprem com suficiência a função probatória do exame direto.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame pericial não constitui o único meio probatório possível para a comprovação de vestígios em crimes patrimoniais, sendo lícita a utilização de outras formas — documental e testemunhal — desde que devidamente justificada a impossibilidade ou a dispensabilidade de laudo técnico direto, tendo em vista o sopesamento das circunstâncias do caso concreto:

“
I – Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. II – No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade da vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal. Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no REsp 1.790.990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Destaquei.

No mesmo sentido é a orientação desta e. Corte:

“
A declaração da vítima e o testemunho dos policiais constituem elementos aptos a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo. Precedentes (STJ, AgRg no REsp n.º 1.985.419/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/11/2022), especialmente quando desaparecidos os vestígios
.” (N.U 0015839-68.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/02/2024, DJe 04/03/2024). Destaquei.

A
ratio
dessas orientações, embora versem sobre a qualificadora do rompimento de obstáculo, aplica-se integralmente ao caso dos autos, em que o debate recai sobre a validade do laudo pericial indireto. Se o próprio STJ admite a dispensa total da perícia quando o conjunto probatório é suficiente — autorizando a prova testemunhal em substituição ao exame técnico (art. 167 do CPP) —, com muito maior razão deve ser mantido o laudo indireto elaborado com base em registros fotográficos contemporâneos ao fato, obtidos no próprio local pelos policiais que atenderam a ocorrência. A exigência de laudo direto, nas circunstâncias dos autos, seria formalismo incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional penal.

Inexiste qualquer demonstração de que o resultado do exame seria diverso caso a inspeção direta houvesse sido realizada, o que afasta o prejuízo concreto necessário ao reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

REJEITA-SE
, portanto, a terceira e última preliminar suscitada pela defesa.

V O T O – (
MÉRITO
):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte dos autos que os apelantes
MARCELO DANIEL HEGER
e
MARLISE KATIA MEYER
foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes (art. 155, §4.º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão da subtração, na madrugada de 20 para 21 de abril de 2019, de aproximadamente US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares norte-americanos) e € 3.000,00 (três mil euros) da residência de
Thomas Kalmbach
, situada na rua Palmitinho, n.º 228, bairro Centro, na cidade de Canarana/MT.

Infere-se que, à época dos fatos, os sentenciados prestavam serviços à vítima na Fazenda Dona Dora, sendo que
MARLISE
, ainda, exercia funções domésticas na casa do ofendido.

Segundo o apurado, no dia do evento delituoso e durante o repouso noturno, os increpados — aproveitando-se da ausência da vítima e agindo em prévio ajuste e divisão de tarefas — adentraram no imóvel mediante abuso de confiança. Para tanto, utilizaram-se de chave com a mesma codificação da fechadura original e interromperam o fornecimento de energia elétrica da unidade.

Ato contínuo, valendo-se de informações privilegiadas detidas pela condenada
MARLISE
, subtraíram para si a quantia aproximada de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares), ocultos atrás de um móvel de madeira na cozinha, além de € 3.000,00 (três mil euros), localizados em uma gaveta no dormitório da vítima.

Por fim, com o intuito de simular a ocorrência de um furto com rompimento de obstáculo externo, os recorrentes reviraram o mobiliário e dispersaram objetos pelo imóvel. Constatou-se, inclusive, que forçaram a fechadura de uma porta que já se encontrava aberta, conforme atesta o laudo pericial acostado aos autos

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal remanescente.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Os apelantes pugnam a absolvição sob o fundamento da insuficiência probatória. Argumentam que os valores em moeda estrangeira não foram comprovados, porquanto não declarados à Receita Federal e ausentes de inventário. Além do mais, rechaçam categoricamente qualquer envolvimento na subtração do numerário.

Todavia,
tal insurgência não prospera
.

A
prova da materialidade delitiva

encontra-se fartamente demonstrada pela portaria de instauração do inquérito policial (ID 311441539 - Pág. 7), pelo boletim de ocorrência (ID 311441539 - Pág. 9/10), pelo termo de reconhecimento fotográfico (ID 311441539 - Pág. 17), pelo relatório de investigação (ID 311441539 - Pág. 31/44), pelo Relatório Técnico – Operação Euro (ID 311441540 - Pág. 29/47), pelo laudo pericial n.º 310.2.05.2019.005715-01 (ID 311441540 - Pág. 49/59 e ID 311441541 - Pág. 1/5) -
que atestou vestígios de violação no imóvel, com ingresso mediante chave e simulação de arrombamento feita de dentro para fora –
e pelas provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Convém registrar que a ocorrência material do crime de furto de numerário prescinde
de prova documental exauriente perante os órgãos fazendários, bastando a demonstração da preexistência da
res
por outros meios de prova admitidos em direito. No caso em apreço, a existência dos valores foi corroborada pela farta prova oral e, notadamente, pela própria dinâmica da 'encenação' de arrombamento engendrada pelos apelantes, a qual revela que o intuito da conduta era precisamente alcançar o local onde os valores estavam ocultos.

Ademais, a eventual irregularidade administrativa ou a omissão na declaração de bens ao Fisco constitui ilícito de natureza diversa, que não retira a proteção jurídico-penal do patrimônio da vítima, nem torna a subtração um crime impossível. Carece de amparo legal e jurisprudencial a tese defensiva que pretende subordinar a materialidade do furto à regularidade fiscal do bem subtraído, visto que o Direito Penal tutela a posse e a propriedade, independentemente de obrigações tributárias acessórias.

A i. defesa
confunde institutos juridicamente distintos: a inexistência do objeto material, que afastaria a tipicidade, e a irregularidade de sua situação tributária, que é irrelevante para a configuração do art. 155 do CP. A materialidade delitiva, portanto, está suficientemente demonstrada.

No que tange à
autoria
, o acervo probatório converge de forma inequívoca para a responsabilidade dos apelantes, conforme se extrai dos depoimentos que passo a analisar.

A vítima
Thomas Kalmbach
, sob o crivo do contraditório, declarou que, ao retornar de um evento social, constatou a invasão da sua residência. Relatou que a porta e a fechadura estavam danificadas e que o padrão de energia havia sido desligado. Esclareceu que, embora o interior do imóvel estivesse revirado – notadamente a sala -, o cenário parecia ter sido deliberadamente montado para simular um crime de furto.

Disse que foram subtraídos US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) e € 3.000,00 (três mil euros), numerário mantido no local para segurança familiar e eventuais despesas médicas de alto custo, cujo conhecimento era restrito ao depoente e a seu genitor.

Informou, ainda, o falecimento de sua genitora em 30 de dezembro de 2017, ressaltando que, à época do fato, o inventário não havia sido formalizado. Por fim, confirmou que os apelantes,
MARCELO
e
MARLISE,
eram seus funcionários,
exercendo funções na fazenda e na residência urbana
, reiterando que mantinha rigoroso controle das chaves do imóvel. Pontuou, outrossim, que ambos se desligaram do emprego após a consumação do ilícito.

Insta salientar que, de acordo com o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de
delitos contra o patrimônio
, é assente que a
palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). Destaquei.

Nesse diapasão, corroborando os relatos de seu irmão,
Hans Georg Kalmbach
esclareceu, de plano, que o montante subtraído — US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) e € 3.000,00 (três mil euros) — compunha o acervo patrimonial de sua falecida genitora, o qual seria objeto de futura partilha em inventário ainda não formalizado à época. Afirmou que desconhecia a existência e a localização exata do numerário, ignorando inclusive se os valores estavam custodiados em solo nacional ou na Alemanha.

No que tange à autoria e ao vínculo dos apelantes, informou que
MARCELO
prestava serviços ao seu irmão, enquanto
MARLISE
era responsável pela limpeza da residência da genitora, função que desempenhou tanto em vida desta quanto após o seu óbito. Salientou que o numerário estava oculto na residência de seu irmão em um esconderijo de conhecimento restritíssimo, ao qual nem o próprio depoente tinha acesso, vindo a conhecê-lo apenas após o crime, quando
Thomas
lhe mostrou o compartimento violado.

Ao discorrer sobre a dinâmica de acesso ao imóvel, a testemunha destacou o perfil cauteloso do irmão, que evitava franquear chaves a terceiros. Revelou a existência de um episódio pretérito de tentativa de violação da fechadura, o que motivou a instalação de um reforçado mecanismo de segurança (trava interna) pelo patriarca da família. Pontuou que, no exercício de suas funções,
MARLISE
recebia as chaves para a execução da limpeza, tendo o dever de restituí-las imediatamente após o serviço.

Quanto ao cenário delitivo, o declarante foi um dos primeiros a chegar ao local, asseverando a constatação de arrombamento ostensivo. Relatou que o mecanismo de fechamento e a trava interna de alta resistência foram severamente danificados, indicando que os autores, após obterem o ingresso inicial, empregaram força bruta para romper o dispositivo de segurança.

Por fim, instado pela i. defesa, ratificou que a ciência sobre a vultosa quantia em espécie sobreveio apenas com a consumação do furto, justificando a ausência de tratativas anteriores pela inexistência de inventário formal. Embora não tenha precisado datas com exatidão, estimou a morte de sua genitora em aproximadamente três meses antes do crime, reiterando a origem familiar do numerário subtraído.

A oitiva judicial da testemunha
Daniel Celso Novais
, preposto do estabelecimento de chaveiro à época, reveste-se de especial relevância probatória no que tange à identificação do autor da cópia das chaves. O depoente, sob o crivo do contraditório, confirmou que a equipe de investigação compareceu ao seu local de trabalho apenas dois dias após a confecção do objeto, o que permitiu uma verificação fática precisa e contemporânea.

Segundo o relato, o reconhecimento do apelante
MARCELO
não se deu de forma isolada ou precária, mas sim mediante o confronto direto entre as fotografias apresentadas pelos investigadores e as imagens do sistema de segurança do estabelecimento. O declarante asseverou que as filmagens eram de alta qualidade, pois o local mantinha monitoramento específico voltado ao balcão de atendimento justamente para registrar a fisionomia de quem solicitava a reprodução de chaves.

Ainda que o depoente tenha ressalvado, com honestidade, não recordar as características técnicas da chave ou de solicitações pretéritas do réu — dado o lapso temporal e o fluxo de clientes —, foi categórico ao afirmar que, no momento da diligência policial, a identificação foi segura e imediata.

A investigadora de polícia,
Patrícia Gouveia Franco
, responsável pelas diligências preliminares, em seu depoimento prestado em audiência, ressaltou que, ao examinar o local do crime, a cena apresentou-se atípica para os padrões de criminalidade local:
móveis pesados foram arrastados, enquanto bens de valor permaneceram intactos. Foi enfática ao apontar simulação de arrombamento, uma vez que não foram encontrados resquícios de madeira no interior da residência e as marcas de força foram aplicadas de dentro para fora, indicando que a violação da porta foi um artifício para mascarar o ingresso mediante chave.

Destacou que o dinheiro estava oculto atrás de um armário pesado e de difícil manejo, sendo o esconderijo apenas acessível a quem possuísse conhecimento prévio da rotina doméstica — circunstância que recaiu sobre a apelante
MARLISE
, conhecida por realizar limpezas minuciosas com o deslocamento de mobiliário.

No que tange à autoria, a testemunha revelou que as investigações conduziram a um chaveiro da municipalidade, o qual reconheceu, sem hesitação, o apelante
MARCELO
como o indivíduo que havia solicitado a confecção de uma cópia de chave na semana do ilícito. Ademais, apontou contradições nas versões dos réus: embora alegassem estar juntos em um evento público na noite dos fatos, registros de interceptação e dados de Estações Rádio Base (ERB) indicaram que ambos mantiveram contatos telefônicos e estavam em localizações distintas no momento do crime, infirmando o álibi apresentado.

Em consonância, o policial civil
Paulo Henrique Lourenço de Souza
afirmou judicialmente que a localização do numerário — um fundo falso em móvel encostado na parede — exigia ciência prévia e específica, reforçando a linha investigativa de que os autores do delito possuíam vínculo com a dinâmica residencial. Reiterou a estranheza da equipe investigativa diante da seletividade da
res furtiva
, porquanto, a despeito da presença de outros objetos de valor econômico na moradia, a subtração restringiu-se ao numerário em moeda estrangeira.

Ademais, destacou que a perícia oficial atestou ter o ingresso dos agentes delituosos ocorrido mediante o uso de chave, com o posterior comprometimento estrutural da porta, força de dentro para fora, como nítido escopo de simular um arrombamento. Confirmou que o funcionário de um chaveiro identificou o apelante
MARCELO
, de forma enfática, como solicitante de uma cópia de chave no período adjacente ao crime.

Aprofundando a análise do conjunto probatório, o investigador ressaltou que o monitoramento das comunicações e a geolocalização dos terminais móveis dos envolvidos revelaram flagrantes inconsistências nas versões apresentadas pelos sentenciados. Em que pese os apelantes sustentarem a tese de permanência conjunta em um evento público, a análise técnica das Estações Rádio Base (ERBs) e o registro de chamadas pretéritas demonstram a ocorrência de contatos telefônicos entre ambos no exato período do ilícito.

Tal circunstância, sob a ótica da lógica racional, infirma o álibi defensivo: não há razoabilidade em comunicações remotas entre indivíduos que alegam estar lado a lado. Portanto, a incompatibilidade entre a narrativa fática e os dados telemáticos colhidos reforça o liame subjetivo e a presença dos réus em locais distintos, convergindo para a execução do plano delitivo.

Outrossim, embora o numerário não tenha sido recuperado — o que é comum em delitos de tal natureza, dada a facilidade de ocultação de moeda estrangeira —, a robustez dos indícios colhidos durante a fase inquisitorial, ratificados sob o crivo do contraditório, supre a ausência da apreensão direta, autorizando o decreto condenatório com base na prova indireta e na higidez do trabalho investigativo.

Convém sublinhar que os depoimentos em tela foram prestados por investigadores da Polícia Judiciária Civil sob o compromisso legal de dizer a verdade, relatando fatos por eles presenciados no estrito cumprimento de suas atribuições funcionais. Tais declarações, colhidas no exercício do múnus público, revestem-se de
presunção de veracidade e legitimidade
, atributos inerentes aos atos administrativos em geral, cabendo-lhes expor, de forma direta, as diligências e constatações obtidas no curso do inquérito policial.

O art. 202 do Código de Processo Penal é peremptório ao estabelecer que toda pessoa poderá ser testemunha. Nesse diapasão, as declarações prestadas por agentes de segurança pública não podem ser desqualificadas ou desprestigiadas apenas em razão da função ocupada, mormente quando inexistente qualquer evidência de impedimento ou suspeição, como se verifica na hipótese vertente.

Consigno, por oportuno, que a circunstância de as testemunhas terem atuado na fase inquisitiva não lhes retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos judiciais. Estes, prestados sob o manto do contraditório, ostentam plena força probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção e à míngua de demonstração de que os agentes estatais tivessem qualquer interesse em incriminar os apelantes gratuita ou injustificadamente.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ratificando a declaração dos policiais no sentido de que o arrombamento da porta da residência da vítima foi simulado, convém transcrever a conclusão do
laudo pericial n.º 310.2.05.2019.005715-01 (ID 311441540 - Pág. 49/59 e ID 311441541 - Pág. 1/5):

“
Nas imagens é possível observar que se trata de uma porta e portal em madeira, com pintura em verniz, contendo um conjunto de fechadura de embutir, da marca SOPRANO, o qual não apresenta ser o originalmente instalado na porta.

Fica evidente, a partir das imagens, que existiu um momento anterior a esse, em que foi arrombada a mesma porta, esse arrombamento anterior deixou várias marcas no portal e na porta, e provocou a necessidade da troca do conjunto de fechadura.

Ainda ao se analisar as imagens juntamente com o croqui elaborado com as dimensões da porta/portal e do conjunto de fechadura, observa-se que não é possível promover o arrombamento da porta, estando ela trancada, sem que se destrua, ou ao menos amasse, a lingueta do conjunto de fechadura e se danifique os limites do portal. Outra evidência duvidosa é o sentido do amassamento da contratesta do conjunto de fechadura, ora como pode ser no sentido portal-porta e indo além do limite do portal, sentido esse que caracteriza que tal amassamento tenha sido feito já com a porta aberta, uma vez que o amassamento está além do local de onde estaria a porta se a mesma estivesse fechada, com o suspeito estando dentro do imóvel e usando algum instrumento entre a contratesta e o portal”.

E, ao responder os quesitos, assim se manifestou o expert:

“
a) Houve destruição ou rompimento de obstáculos à subtração de coisas?

R: A partir da análise das imagens pode-se concluir que
não houve destruição e nem rompimento de obstáculos para a entrada do agente criminoso pela porta
.

(...)

e) Qual o instrumento e qual o meio empregado?

R: Estando a porta trancada,
o instrumento empregado para se adentrar ao local foi uma chave com a mesma codificação do sistema de fechadura
.

f) Houve emprego de chave falsa?

R: Não existem elementos que evidenciem o emprego de chave falsa, uma vez que não foi observado nenhum estrago no cilindro do conjunto de fechadura”
.

Lado outro, o apelante
MARCELO DANIEL HEGER
,
ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, negou a autoria delitiva, alegando desconhecer a existência de numerário na residência do ofendido. Aduziu que, na data dos fatos, encontrava-se em uma praça pública na companhia de sua esposa (
MARLISE
) e amigos, tendo retornado à fazenda por volta das 21h45min. Justificou a comunicação telefônica com sua companheira naquela noite como medida de segurança interna da propriedade rural, após ouvir um barulho no galpão, negando peremptoriamente a confecção de cópia de chaves no comércio local.

Ocorre que a versão exculpatória do sentenciado foi refutada pelo que consignado no
Relatório Técnico – Operação Euro (ID 311441540 - Pág. 29/47), segundo o qual, de acordo com o extrato reverso, “
pode-se concluir que os numerais utilizados por MARCELO DANIEL HEGER e MARLISE KATIA MEYER no dia do fato investigado, 20/04/2019, apresentaram localização, Erb’s, a maior parte o período matutino e vespertino na região da fazenda onde residem e
das 23:46:14 hrs do dia 20/04/2019 até 00:18:29, período em que mantiveram contato entre si por três vezes, apresentaram localização, Erb’s, no sentido oposto ao da fazenda
”
.

A apelante
MARLISE KATIA MEYER
, em seu interrogatório judicial, igualmente refutou a participação no ilícito, afirmando jamais ter visualizado valores no imóvel da vítima. Sustentou que detinha as chaves da residência apenas nos dias destinados à limpeza, devolvendo-as ao final do expediente, e negou o deslocamento de móveis pesados durante a execução de seu labor.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa

não possuem o condão de desconstituir o arcabouço probatório acusatório.

Celson Henrique Foses
, embora tenha confirmado o encontro com os apelantes na praça no final de semana dos fatos, foi incapaz de precisar se o evento ocorreu na noite de 20 ou 21 de abril. Declarou, ainda, que os encontros com o casal costumavam encerrar-se entre 20h e 21h30, o que não exclui a possibilidade de os recorrentes terem se deslocado ao imóvel da vítima posteriormente, sobretudo considerando que a consumação do furto deu-se na madrugada.

Adriano Helfensteller
limitou-se a descrever a rotina diurna de
MARCELO
como operador de colheitadeira, depoimento que se revela inócuo, porquanto não abrange o período noturno em que o crime foi perpetrado.
Thionisio Herbes
confirmou a inspeção policial em um aquário deixado sob sua guarda pelos apelantes, no qual nada foi encontrado — circunstância que constitui dado neutro, pois a ausência de
res furtiva
em poder de terceiros não elide a participação dos agentes. Por fim,
Charles André Bender
teceu considerações sobre o desempenho profissional dos réus em emprego posterior, tratando-se de depoimento meramente abonatório, sem relevância para a elucidação da autoria.

Em verdade, as versões exculpatórias dos apelantes não resistem ao confronto com os demais elementos de convicção.

A negativa de
MARCELO
quanto à confecção de chaves colide frontalmente com o reconhecimento seguro efetuado por Daniel Celso Novais, amparado em sistema de monitoramento por câmeras. Outrossim, a tese de permanência na fazenda é desmentida pelo Relatório Técnico de análise das Estações Rádio Base (ERBs), que aponta localização geográfica incompatível com o álibi apresentado. A justificativa para a chamada telefônica na madrugada — suposto protocolo de segurança devido a furtos pretéritos de defensivos agrícolas — carece de qualquer lastro probatório, tratando-se de tese defensiva isolada.

Quanto à
MARLISE
, sua afirmação de que os móveis da casa do ofendido eram fixos e jamais foram deslocados é contraditada não apenas pelos relatos dos policiais e da vítima, mas também pela lógica do
modus operandi
constatado na cena do crime, que exigia limpeza e manipulação minuciosa do mobiliário para o acesso ao esconderijo.

Em síntese, o conjunto probatório – composto por robusta prova técnica (Laudo Pericial e Relatório Técnico da Operação Euro), convergentes provas orais colhidas sob o manto do contraditório (depoimentos da vítima, de seu irmão, dos investigadores de polícia e do chaveiro) e contundentes provas eletrônicas (dados de ERB) — aponta, de forma uníssona e inequívoca, para a materialidade e a autoria delitivas imputadas aos apelantes.

As teses defensivas, a seu turno, carecem de força probante para infirmar o édito condenatório, porquanto se revelam imprecisas quanto ao recorte temporal e espacial, limitam-se ao comportamento diurno dos apelantes ou constituem elementos neutros, incapazes de elidir os elementos probatórios concordantes que sustentam a acusação.

Dessa forma, à luz do princípio do livre convencimento motivado e em irrestrita observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a materialidade do furto qualificado e a respectiva autoria dos apelantes
MARCELO DANIEL HEGER
e
MARLISE KATIA MEYER
, de modo que não prospera a pretensão absolutória.

2.

DO ALMEJADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

A i. defesa técnica postula o afastamento das qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes (art. 155, §4.º, incs. II e IV, do CP), com consequente desclassificação da conduta para furto simples.

No entanto,
o pedido não faz jus à acolhida
.

Em relação ao tipo penal derivado relativo ao
abuso de confiança
, a sua configuração pressupõe a coexistência de dois requisitos: um
subjetivo
, referente ao vínculo de credibilidade que emana da relação entre o agente e a vítima; e o outro
objetivo
, decorrente do aproveitamento deliberado da facilidade de acesso ou ação que esse vínculo proporciona para a prática do furto.

Não é necessária a existência de relação jurídica formal; basta que a confiança depositada em razão de qualquer vínculo – inclusive o de trabalho – tenha sido conscientemente explorada pelo criminoso para facilitar a execução do crime.

No caso concreto, entendo que os dois requisitos se encontram sobejamente demonstrados.

O acervo probatório é pródigo em evidenciar que a apelante
MARLISE
valeu-se de sua condição de empregada doméstica para acessar o imóvel e, munida de informações privilegiadas sobre a rotina da casa, identificar o exato local de ocultação do numerário. Conforme o relato uníssono dos policiais e da própria vítima, o montante estava acondicionado atrás de um móvel de grande porte, cujo deslocamento pressupunha limpeza minuciosa – tarefa inerente às funções da sentenciada.

A afirmação do ofendido de que apenas ele e seu genitor conheciam o esconderijo sedimenta a conclusão de que a descoberta dos valores somente foi possível em razão do acesso privilegiado e da confiança depositada na funcionária, que explorou a menor vigilância do patrão para viabilizar a empreitada.

A análise
a contrario sensu
revela que um terceiro estranho ao convívio doméstico jamais teria o discernimento necessário para localizar o compartimento oculto. Ademais, o fato de a apelante não deter a posse permanente das chaves não afasta a qualificadora, visto que sua função a colocava em posição estratégica para, conforme atestado pela prova testemunhal do chaveiro, providenciar a confecção de uma cópia e burlar os mecanismos de segurança instalados pelo ofendido.

Nesse sentido: “
Não há como desclassificar o crime de furto qualificado para furto simples,

se mantida a qualificadora do abuso de confiança, porquanto ficou comprovado que o acusado se aproveitou da relação da confiança de trabalho, o que facilitou a execução da conduta criminosa
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0017387-78.2019.8.11 .0002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024). Destaquei.

Quanto ao apelante
MARCELO
, a qualificadora do abuso de confiança (Art. 155, § 4.º, II, CP) a ele comunica por imperativo do art. 30 do Código Penal. Restou evidenciado que o sentenciado tinha pleno conhecimento de que sua esposa era funcionária da residência lesada e que gozava de confiança em razão do múnus exercido. Ao atuar em unidade de desígnios na confecção da cópia da chave e na execução material do crime, o recorrente aderiu à circunstância de caráter pessoal que, por integrar a própria estrutura do tipo qualificado, assume a natureza de elementar modificativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o abuso de confiança se revela imprescindível à consumação do furto, caracteriza-se como elementar do crime, sendo, portanto, comunicável ao coautor que dela detinha ciência (STJ - AgRg no HC: 802161 SP 2023/0042978-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024).

Na espécie, resta evidenciado que
MARCELO
, ao confeccionar a cópia da chave e coordenar a execução do vultoso furto em unidade de desígnios com
MARLISE
, agiu imbuído da ciência inequívoca quanto à facilitação decorrente do vínculo doméstico da corré.

Destarte, a comunicabilidade da elementar é medida que se impõe, em consonância com o entendimento consolidado por esta c. Terceira Câmara Criminal:

“(...) Caracteriza-se o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando restar comprovada a preexistência de relação de confiabilidade, inclusive decorrente da função exercida no local de trabalho, da qual o agente tenha se aproveitado para ter acesso facilitado à coisa alheia móvel subtraída.
Verificado que o abuso de confiança foi imprescindível à consumação do furto, caracterizando-se como elementar do crime, torna-se comunicável ao coautor, à luz do disposto no art. 30 do Código Penal
(...)”
(TJ-MT 00025246020168110055 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022). Destaquei.

No que se refere à qualificadora do
concurso de agentes
(art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal) restou amplamente comprovada no caso concreto. Com efeito, verifica-se que apelantes atuaram em unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas para o êxito da empreitada criminosa, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Enquanto
MARLISE
, valendo-se da fidúcia e do acesso facilitado ao imóvel, proveu as informações logísticas essenciais — notadamente o local exato do esconderijo do numerário —,
MARCELO
encarregou-se dos atos preparatórios e executórios externos, como a confecção da cópia da chave e a subtração direta dos valores.

A pluralidade de agentes, o ajuste prévio de condutas e a contribuição causal de cada recorrente para o resultado comum evidenciam a coautoria, tornando imperativa a manutenção da referida qualificadora.

O conjunto probatório constante dos autos – notadamente a narrativa coerente dos fatos, a descrição da dinâmica delitiva e a demonstração do papel desempenhado por cada um dos agentes – evidencia, de forma segura, o liame subjetivo entre
MARCELO
e
MARLISE
e a cooperação consciente e voluntária para a prática do furto qualificado.

Destarte, diante da coexistência de provas robustas quanto ao
modus operandi
e ao liame subjetivo,
mantêm-se hígidas ambas as qualificadoras
(abuso de confiança e concurso de pessoas) para os dois sentenciados.

3.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE:

Os apelantes almejam, ainda, a redução de suas penas-bases para o mínimo legal. Contudo, mais uma vez
sem razão
.

Da análise da sentença recorrida, observa-se que a sanção básica dos condenados foi exasperada em razão da valoração negativa dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado de origem considerou-a elevada por ter sido o furto cometido durante o repouso noturno.

É imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.888.756/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, sob a égide dos recursos repetitivos (
Tema n.º 1.087
), fixou a seguinte tese: “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

A
ratio decidendi
do mencionado precedente repousa no postulado da proporcionalidade. A incidência cumulativa de qualificadoras com a majorante do repouso noturno poderia conduzir a uma reprimenda desproporcional à gravidade em abstrato do delito.

Todavia, como bem salientado no paradigma, a prática do crime durante o repouso noturno não deve ser ignorada pelo julgador por revelar maior censurabilidade. Nestes casos, a referida peculiaridade deve ser transladada para a primeira fase da dosimetria, atuando como
circunstância judicial desfavorável
, apta a exasperar a pena-base em respeito ao princípio da individualização da pena.

Ademais, importante destacar que, nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no
Tema n.º 1144
, o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, ou seja, configura-se quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

Friso, oportunamente, que o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, bem como, se o local vitimado se tratava de estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou veículo, são de todo irrelevantes, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

No caso em tela, o furto ocorreu em horário de repouso – entre 22h30 e 03h30 -, circunstância que, embora não possa incidir como majorante em razão da forma qualificada do delito, deve ser sopesada como circunstância judicial negativa, sob pena de se conferir o mesmo tratamento punitivo a crimes praticados à plena luz do dia, em manifesta afronta ao princípio da individualização da pena.

A circunstância de o crime ter sido perpetrado durante a madrugada — período em que a vigilância sobre o patrimônio é reduzida e a vulnerabilidade da vítima acentuada — transborda o tipo penal e revela uma
censurabilidade da conduta que autoriza a depreciação do vetor judicial da culpabilidade.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que o cometimento do crime em período de maior vulnerabilidade das vítimas — como o repouso noturno — autoriza o recrudescimento da sanção inicial (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 00088508120198110006, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

No que tange às
circunstâncias do crime
, estas foram consideradas desfavoráveis em virtude da instrumentalização da
qualificadora remanescente (concurso de pessoas)
, o que se mostra plenamente possível, nos moldes do
princípio da migração
e da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que
é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras
”
. (AgRg no HC n. 416.091/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019) – Destaquei.

Destarte, havendo pluralidade de circunstâncias qualificadoras, é admissível que uma seja utilizada para tipificar o delito em sua forma derivada e as demais sejam valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, sem que tal proceder configure
bis in idem
. Trata-se de operações inconfundíveis: a primeira seleciona a moldura penal aplicável; a segunda individualiza a reprimenda dentro do intervalo abstrato, sopesando as particularidades que conferem maior gravidade ao fato concreto.

Na hipótese dos autos, enquanto o abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP) foi utilizado para qualificar o furto, o concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP) remanesceu disponível para a exacerbação da pena-base, revelando-se vetor justificadamente desfavorável.

Sob essa perspectiva, o concurso de pessoas não opera como mera elementar, mas descortina uma dimensão de gravidade objetiva que transcende a simples pluralidade de participantes.

É pacífico que o concurso de agentes agrava as circunstâncias do crime porquanto:
(i)
potencializa a capacidade lesiva da empreitada pela soma de habilidades complementares;
(ii)
reduz a possibilidade de resistência da vítima ante a ação coordenada;
(iii)
dificulta a elucidação do crime pela diluição da visibilidade da autoria; e
(iv)
revela maior periculosidade dos agentes pelo reforço mútuo de determinação criminosa. No caso em tela, tais fatores emergem com clareza.

A execução conjunta pelos apelantes não consistiu em rudimentar soma de esforços: houve nítida divisão de tarefas previamente ajustada, com exploração de conhecimentos específicos.
MARLISE
valeu-se do acesso privilegiado ao imóvel e do conhecimento do esconderijo do numerário, obtido no exercício da função doméstica, ao passo que
MARCELO
providenciou a cópia das chaves para viabilizar o ingresso. Esse modelo de execução planejada, com coordenação estratégica, imprime ao fato uma gravidade concreta que transborda o desvalor ordinário do tipo.

A negativação do vetor das circunstâncias do crime, com lastro no concurso de pessoas, revela-se, portanto, tecnicamente adequada e juridicamente legítima, inexistindo qualquer sobreposição com a qualificação do tipo penal realizada anteriormente.

Por fim, afasta-se a tese de
bis in idem
. As circunstâncias valoradas na primeira etapa do cálculo dosimétrico — a
culpabilidade
acentuada pelo repouso noturno e as
circunstâncias do crime
desfavoráveis, lastreadas na qualificadora remanescente do concurso de agentes — guardam estrita autonomia em relação ao tipo penal derivado.

O
abuso de confiança
, utilizado para qualificar o delito, serviu estritamente à fixação dos limites abstratos da pena (
mínimo e máximo
), enquanto os demais vetores serviram à mensuração da reprimenda concreta, possuindo suporte fático distinto e operando em momentos lógicos diversos. Portanto, inexiste dupla punição pelo mesmo elemento, uma vez que cada moduladora encontra amparo em circunstância fática específica e independente.

Assim, havendo fundamentos idôneos para avaliar negativamente a
culpabilidade
dos réus e
as
circunstâncias
do delito, deve ser indeferido o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

Nesse sentido sedimentou-se a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual
“não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”
.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Negritei.

No que tange à
quantificação das circunstâncias judiciais desabonadas
,
quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o patamar de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015). Destaquei.

Este enunciado não chancela o arbítrio, mas sim a necessidade de uma análise qualitativa, e não meramente quantitativa, das circunstâncias judiciais, permitindo que o juiz pese a influência de cada vetor na gravidade do crime.

Acrescenta-se, ainda, que, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado
, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Portanto, verifica-se que o magistrado de origem adotou critério amplamente chancelado pela jurisprudência pátria como ideal: a aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. Tal metodologia assegura a proporcionalidade da sanção e atende ao preceito da individualização da pena, não se vislumbrando, pois, qualquer excesso ou ilegalidade na exasperação da reprimenda basilar fixada na sentença recorrida.

4.

DO
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido dos apelantes de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DANIEL HEGER
e
MARLISE KATIA MEYER
nos autos da ação penal n.
1000557-31.2022.8.11.0029
,

rejeitando-se as preliminares
arguidas e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026